Tribunal: TCU
Processo: 001.372/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Jordana Karen de Morais Mercado contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1171/2026-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Mercado Eventos Ltda. contra o Acórdão 2949/2018-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação de despesas do Convênio 59/2008, firmado com o Ministério do Turismo para a realização do evento intitulado "Expo Aero Brasil 2008". Considerando que a decisão recorrida foi publicada no Diário Oficial da União em 31/1/2019, ao passo que o recurso somente foi interposto em 11/2/2026, quando já ultrapassado o prazo de cinco anos previsto para o recurso de revisão, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992 e do art. 288 do Regimento Interno do TCU; considerando, portanto, que o recurso é intempestivo e não deve ser conhecido; considerando, adicionalmente, que a Mercado Eventos Ltda. foi citada em 2016, por meio de ofício encaminhado a endereço constante da base de dados da Receita Federal custodiada pelo TCU; considerando, entretanto, que o distrato social juntado aos autos demonstra que a sociedade havia sido dissolvida e liquidada em 28/3/2013, de modo que sua personalidade jurídica fora extinta antes da realização da citação, circunstância que torna nulo o ato citatório, com fundamento nos arts. 51 e 1.109 do Código Civil; considerando, ainda, que a condenação foi proferida à revelia da empresa Mercado Eventos Ltda., hipótese em que a relação processual não se consolidou validamente e a nulidade da citação pode ser reconhecida a qualquer tempo; e considerando, por fim, os pronunciamentos convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, e 288 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Mercado Eventos Ltda., por ser intempestivo; b) declarar, de ofício, a nulidade da citação da empresa Mercado Eventos Ltda. e dos atos dela decorrentes, afastando as condenações contidas nos subitens 9.3, 9.4 e 9.8 do Acórdão 2949/2018-TCU-Plenário ; e c) comunicar esta decisão à recorrente e aos demais destinatários do Acórdão 2949/2018-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 001.372/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 012.406/2021-0 ; Processo 012.402/2021-4 ; Processo 012.403/2021-0 ; Processo 012.405/2021-3 ; Processo 012.408/2021-2 ; Processo 012.404/2021-7 ; e Processo 012.407/2021-6 (todos de cobrança executiva) 1.2. Responsáveis: Mercado Eventos Ltda. (08.911.731/0001-09) 1.3. Recorrente: Jordana Karen de Morais Mercado (XXX.920.358-XX) 1.4. Unidade: Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional (Abetar) 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: João Paulo Cunha (OAB/DF 52.369), Pedro Yago Araujo Rodrigues (OAB/DF 79.141) e outros, representando Jordana Karen de Morais Mercado 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há